Tribunal: TJDFT
Processo: 0706898-64.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0706898-64.2020.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALEXSANDRO GOMES BISPO RECORRIDO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF DECISÃO Vistos etc., Trata o presente feito de Ação Declaratória Negativa de Propriedade ajuizada por ALEXSANDRO GOMES BISPO em face do DETRAN/DF, dentre outros pedidos há o de "decretar a suspensão da anotação das pontuações na CNH” relativos ao veículo FORD ESCORT, 1983, Placas JFK2183, desde a sua tradição. Tendo em vista o Acórdão 1321839 do PJe 0748807- 43.2020.8.07.0000, a Câmara de Uniformização deste e.TJDFT, admitiu, por unanimidade, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, IRDR 19, bem como, a determinação, encaminhada pelo NUGEP - Núcleo de Gerenciamento de Precedentes, da suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos colegiados deste e. Tribunal de Justiça e que tenham por objeto a seguinte questão de direito: “legalidade da responsabilidade solidária do vendedor que deixa de comunicar a venda do veículo ao órgão incumbido da fiscalização do trânsito até a data da efetiva comunicação, em conformidade com o disposto no art. 134 do CTB e inciso III, do parágrafo 8o, do art. 1o da Lei do IPVA (Lei no 7.431, 17/12/1985)”. Determino a suspensão do presente feito. Encaminhe-se os autos à Secretaria, após análise do IRDR 19, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Antônio Fernandes da Luz Juiz de Direito